Tribunal: TJDFT
Processo: 0704130-71.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CRIMES DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. EMENDATIO LIBELLI EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA A VERSÃO ACUSATÓRIA EM PARTE. IN DUBIO PRO REO. CONTINUIDADE DELITIVA.
1. O Código de Processo Penal é omisso acerca dos efeitos decorrentes da interposição dos “embargos de declaração”, os quais são disciplinados pelo artigo 382. Nada obstante, a jurisprudência e a doutrina dominantes entendem possível a aplicação, por analogia, do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, legitimando a interrupção do prazo para a interposição de outros recursos.
2. O artigo 383 do Código de Processo Penal autoriza que o Juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, atribua-lhe definição jurídica diversa, o que pode ser feito em segundo grau de jurisdição, nos moldes do artigo 617 do mesmo estatuto. Não há qualquer prejuízo ao exercício da ampla defesa, pois o acusado se defende dos fatos constantes da denúncia, e não da respectiva capitulação jurídica.
3. Nos crimes do artigo 28-A da Lei 11.340/2006, a elevada quantidade de mensagens eletrônicas enviadas pelo ofensor, impedido de manter contato com a vítima, evidencia a consumação de único crime por conversa virtual mantida, pois a prática delitiva se dá em condutas seccionadas, isto é, a cada envio de mensagens eletrônicas realizado.
4. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva de dois delitos da mesma espécie, nas mesmas condições de tempo, lugar e modo de execução semelhantes, impõe-se o reconhecimento da continuidade delitiva com a aplicação da pena mais grave acrescida da fração mínima de 1/6, eis que o critério majoritariamente aceito pela jurisprudência adota a proporcionalidade entre o grau de exasperação da pena e o número de crimes cometidos.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.